Tribunal: TJES
Processo: 0002603-80.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002603-80.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002603-80.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INCABÍVEL. ILEGITIMIDADE.

DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na forma do artigo 120, do Código de Processo Penal, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do apelante. 2. Hipótese em que há dúvidas sobre a propriedade do veículo apreendido, não tendo o recorrentte logrado êxito em comprovar ser o seu legítimo detentor. 3. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002603-80.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
ANDERSON GONÇALVES,
em face decisão que indeferiu o pedido de restituição de automóvel apreendido nos autos da ação penal nº 0002603-80.2019.8.08.0002.

Em suas razões, requer a defesa do apelante a restituição do veículo apreendido, GM Corsa, placa LCH5308, juntamente com os objetos apreendidos no auto de apreensão de fls. 29.

Para melhor aclarar os fatos que levaram a apreensão do automóvel do recorrente, cito trechos da denúncia:

[...] CONSTA DOS AUTOS quo o denunciado Vinícius sabia que o veiculo era produto de furto, e lhe foi entregue pelo denunciado Anderson Gonçalves (que anteriormente também adquiriu produto de furto) em razão de uma negociação de um veículo Corsa, que foi desfeita também no dia 13/11/2019, em razão de problemas na documentação.

CONSTA, AINDA, que durante a confecção do Betim de Ocorrência, os policiais tomaram ciência que o denunciado Anderson estava vindo para esta cidade no veículo furtado (GM/Corsa), motivo pelo qual se deslocaram ate o local. [...]

Dito isto, verifica-se que o veículo foi utilizado em uma negociação de uma motocicleta furtada, fato que resultou na imputação do delito previsto no artigo 180 do Código Penal, qual seja, receptação, pelo qual, na sentença e no acórdão, fora, posteriormente, condenado.

Como ressaltado na decisão combatida:

[...] “Analisando os autos, verifico que o requerente não demonstrou, de forma inequívoca, ser o proprietário dos bens especificados a fl. 29, bem como do veículo Corsa. Não foram acostadas notas fiscais, ou qualquer outro documento que ateste a propriedade dos bens pleiteados. As fls. 36/38, a título de exemplo, estão acostados os documentos do veículo corsa, sendo que, em nenhum deles consta a nome do requerente.” [...]

Nesse sentido:

[...] Como regra geral,
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.
(RMS n. 54.243/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

[...] Ainda que assim não fosse, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal (AgRg no RMS n. 67.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Nessa linha de entendimento, conclui-se que o automóvel foi utilizado como instrumento do delito praticado.

Portanto, deixo de restituir os bens ao recorrente, conforme os fatos extraídos dos autos da ação penal em curso em desfavor deste.

Por fim, quanto ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.